Tribunal: TJES
Processo: 0010077-66.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010077-66.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LISBRATEL RC EDITORA DE CATALOGOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DOS SÓCIOS. AR DE CITAÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO DESCONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
In casu
, os apelados foram citados por edital nos autos da ação de execução fiscal promovida pelo apelante e, por terem permanecido inertes, foi nomeado o douto Defensor Público com atribuições na comarca para funcionar como seu curador especial (CPC, art. 72, II, parágrafo único). 2. Nesse sentido, não era exigida a prévia garantia do Juízo para que fossem opostos, pelos apelados, representados pela Defensoria Pública, os embargos à execução fiscal. Isto é, nessa hipótese, a ausência de garantia do Juízo não pode impedir o recebimento dos embargos, que não suspenderão o curso do processo executivo. 3. Melhor sorte não assiste ao apelante no tocante ao redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa apelada. 4. Conforme a Súmula nº 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 5. No presente caso, houve apenas uma tentativa de citação via postal, que resultou infrutífera, em razão da informação de que o endereço era desconhecido. 6. Em sede derradeira, porém não menos importante, não assiste razão ao apelante quanto ao pleito de exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, considerando que “Tratando-se de caso de execução fiscal ajuizada pelo Município de Belo Horizonte, na qual foi nomeado curador especial da Defensoria Pública estadual, é cabível a condenação em honorários, não caracterizando o instituto da confusão encartado no artigo 381, do Código Civil de 2002, porquanto são pessoas jurídicas distintas. O tema inclusive já foi julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), no REsp Nº 1.108.013 - RJ, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 3.6.2009.” (AgRg no REsp n. 1.140.542/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe de 28/9/2010.).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010077-66.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LISBRATEL RC EDITORA DE CATALOGOS LTDA, ROBSON GENUINO ALBANO, CRISTIANO DAL SASSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Município de Vitória
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES, julgou procedente a presente ação de embargos à execução fiscal, a fim de decretar a nulidade do redirecionamento do feito executivo nº 0031626-15.2013.8.08.0024 contra os sócios da empresa apelada.

Pois bem.

Conforme a Súmula nº 196 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos
”.

Em se tratando de executado revel representado por curador especial, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que inexiste a exigência de prévia garantia do Juízo nessas hipóteses, vejamos:

2. ‘Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos’ (Súmula n.º 196 do STJ). 3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um múnus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(REsp 1110548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010, DJe 26/04/2010).

E este egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo que:

1. Ao executado revel, citado por edital ou por hora certa, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentar embargos à execução. 2. O executado, representado por curador especial, é dispensado de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução fiscal. Nessa hipótese, os embargos devem ser admitidos, mas não suspenderão o processo de execução.
(TJES, Classe: Apelação, 11140011625, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

1) Apesar da existência de vozes dissidentes sobre a matéria, no sentido de que é indispensável que a execução esteja garantida por se tratar de condição de procedibilidade e estar prevista em procedimento especial regido por lei própria, prevalece o entendimento de que o curador especial é dispensado da prévia garantia do juízo para opor embargos à execução. 2) Por se tratar de medida destinada à preservação do direito à ampla defesa daquele que se encontra demandado em juízo à sua revelia, a nomeação de curador especial não se condiciona à realização de penhora no bojo do feito executivo, tendo em vista que a sua legitimidade é reconhecida independentemente da garantia do juízo.
(Agravo na Apelação nº 11130180141, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2014, Data da Publicação no Diário: 03/12/2014).

In casu
, os apelados foram citados por edital nos autos da ação de execução fiscal promovida pelo apelante e, por terem permanecido inertes, foi nomeado o douto Defensor Público com atribuições na comarca para funcionar como seu curador especial (CPC, art. 72, II, parágrafo único).

Nesse sentido, não era exigida a prévia garantia do Juízo para que fossem opostos, pelos apelados, representados pela Defensoria Pública, os embargos à execução fiscal. Isto é, nessa hipótese, a ausência de garantia do Juízo não pode impedir o recebimento dos embargos, que não suspenderão o curso do processo executivo.

Melhor sorte não assiste ao apelante no tocante ao redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa apelada.

Conforme a Súmula nº 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

No presente caso, houve apenas uma tentativa de citação via postal, que resultou infrutífera, em razão da informação de que o endereço era desconhecido.

Trilha essa senda o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também já sedimentou o entendimento de que "A mera devolução do documento de Aviso de Recebimento (AR), emitido pelos Correios, não configura, por si só, indício suficiente para caracterizar a dissolução irregular da sociedade. Isso porque, o funcionário da referida empresa não possui fé pública essencial para admitir que a devolução da citação sem proveito, com a informação "ENDEREÇO DESCONHECIDO", seja um indício do encerramento irregular da empresa executada, ora agravada. Precedentes do STJ" (AREsp 686779 BA, Relator(a):Ministro BENEDITO GONÇALVES Publicação: DJ 28/04/2015).
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.719759-0/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2016, publicação da súmula em 09/09/2016).

Em sede derradeira, porém não menos importante, não assiste razão ao apelante quanto ao pleito de exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, considerando que “
Tratando-se de caso de execução fiscal ajuizada pelo Município de Belo Horizonte, na qual foi nomeado curador especial da Defensoria Pública estadual, é cabível a condenação em honorários, não caracterizando o instituto da confusão encartado no artigo 381, do Código Civil de 2002, porquanto são pessoas jurídicas distintas. O tema inclusive já foi julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), no REsp Nº 1.108.013 - RJ, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 3.6.2009.
” (AgRg no REsp n. 1.140.542/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe de 28/9/2010.)

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/09/2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator